Tribunal: TJPA
Processo: 0000448-02.2011.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000448-02.2011.8.14.0008

APELANTE: EMANOEL CORREA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA DELITIVA. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Emanoel Correa de Souza, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/Pa, que o condenou pela prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à sanção de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

As razões recursais voltaram-se à absolvição do recorrente, ante à insuficiência probatória da autoria delitiva. Subsidiariamente, redução da pena definitiva ao patamar mínimo, com afastamento da agravante da reincidência e reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (Num. 5592133 - Pág. 4 a 20).

As contrarrazões firmaram-se pela parcial procedência do recurso, para que haja o afastamento da agravante de reincidência (Num. 5592133 - Pág. 22 e Num. 5592134 - Págs. 1 a 8).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo parcial provimento do recurso (Num. 6777772 - Págs. 1 a 10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, ___ de _______________ de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

0
1
01
- JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO Á AUTORIA DELITIVA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 5592132 - Págs. 3 a 4):

A materialidade está inconteste pelo laudo das fls. 25 dos autos que atesta a quantidade de droga apreendida bem como pelo depoimento do réu.

A autoria resta comprovada pelos depoimentos das testemunhas de acusação são uníssonas em relatar que participaram das diligencias que prenderam o réu.

A testemunha Eder Luiz Nascimento afirma que não se recorda bem dos fatos; que foi feita abordagem nos dois réus e encontrado entorpecente; que não se recorda dos nomes; que os réus estavam em um taxi; que encontraram dentro do carro; que os réus eram passageiros do veículo; que não se recorda se os réus confessaram; que não se recorda de quem pertencia a droga; que a droga não estava fracionada; que nunca tinha vista os réus anteriormente.

A testemunha Raimundo Conceição relatou em juízo que os fatos eram pela manhã; que foram fazer ronda em vila do conde; que avistaram um taxi com os réus; que não se recorda se havia condutor; que no taxi havia droga; que não se recorda quais do réus assumiu a droga; que tinha uma quantia em dinheiro, mas não se recorda do valor.

A testemunha João Francisco Gonçalves de Sales Santos relatou que não se recorda dos fatos.

O réu em juízo relata que a droga era do Luciano para consumo, e que o dinheiro também era de Luciano; que o réu era usuário de droga; que sabia que Luciano andava com droga e o mesmo assumiu.

No que se refere a quantidade de droga apreendida, entendo que a mesma não descaracteriza o crime de tráfico.

Como se vê, é indiscutível a responsabilidade criminal dos réus pela prática delituosa tipificada no art. 33, da Lei nº 11.343/06, cuja conduta deve ser veementemente repelida pelo Estado, que deve atuar com mãos firmes no combate ao tráfico de substâncias entorpecentes, sendo, pois, imperiosa sua condenação.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasada, sobretudo, no laudo toxicológico (Num. 5592122 - Pág. 6) – atestando a apreensão de 2 embrulhos, pesando 7,861 gramas de cocaína -, no auto de apresentação e apreensão de objetos (Num. 5592121 - Pág. 14), e pelos relatos dos agentes da lei (que realizaram a prisão do ora recorrente e do corréu).

Entretanto, vejo que assiste razão o pleito absolutório da defesa,
data máxima vênia
. Explico.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que sequer restou comprovado a prática da mercancia, pois não foram vistos vendendo, expondo à venda, ou mesmo foi apreendido com eles outros objetos que denotassem a traficância (como, por exemplo a balança de precisão, calculadora, recipientes para embalar a droga, etc), não havendo certeza de que a droga encontrada era, de fato, para venda ou para uso pessoal, até mesmo pela quantidade irrisória - 7,861 gramas de cocaína (AgRg no AREsp n. 2.115.939/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.).

Em segundo lugar, os policiais ouvidos me juízo, além de não se recordaram bem dos fatos e nem de quem a droga pertencia, afirmaram que encontraram os entorpecentes dentro do táxi, onde os acusados estavam (mídia anexada no link de Num.12152752), em contradição aos seus depoimentos extrajudiciais, nos quais afirmaram que, na revista, localizaram os entorpecentes e o dinheiro na posse do corréu Luciano (Num. 5592121 - Págs. 7 e 9).

Nesse contexto e diante da dúvida participação do réu ao mesmo no delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06, imperiosa
a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ao caso, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Acerca do tema, assim dispõe a doutrina:

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(Código de processo penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci. – 13. Ed. Ver. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, página 796)

Para mais fundamentar:

ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO. 1. Verificando que a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que o processado praticou o delito narrado na denúncia, imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, exegese do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJGO, Apelação (CPP e L.E) 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 17/07/2020, DJe de 17/07/2020)

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. É débil a prova incriminadora indicada, de maneira que não há certeza sobre a dinâmica dos fatos, não havendo prova judicial apta a sustentar a narrativa acusatória. Condenação afrontaria o disposto no art. 155 do CPP. Laborando a dúvida em favor das acusadas, se impõe a absolvição de ambas das imputações feitas na denúncia. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 70081336380, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 15-08-2019)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo
.
4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória.

(STJ - HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)(grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, não havendo prova incontestável e estreme de dúvidas para sustentar a condenação, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para absolver o apelante Emanoel Correa de Souza, com fulcro no art.386, inciso VII, do CPP.

É o voto.

Belém, 09/09/2024